Tribunal: TJMT
Processo: 1004565-36.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004565-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Duplicata, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO registrado(a) civilmente como VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (EMBARGANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (EMBARGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIM

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição intercorrente. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão, sustentando que o julgado teria desconsiderado a alegada inércia processual por período superior a 16 anos, ausência de bens penhoráveis e falta de atos eficazes voltados à satisfação do crédito, pleiteando o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da prescrição intercorrente, diante da alegada ausência de atos processuais eficazes por longo período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente os fundamentos relativos à alegação de prescrição intercorrente, com base na análise do conjunto probatório dos autos.

Constatou-se que foram realizadas diversas diligências pela parte exequente para localização de bens, como ordens via BacenJud, Renajud, Infojud, além de pedidos de penhora e habilitação em inventário, demonstrando impulso regular da execução.

A distinção entre ausência de constrição útil e inércia injustificada foi devidamente destacada, afastando a caracterização da prescrição intercorrente.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado da decisão, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade, requisitos para o cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de constrição útil não caracteriza, por si só, inércia injustificada apta a configurar prescrição intercorrente.

A prática de diligências voltadas à satisfação do crédito impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração

interposto
p
elo

ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO

contra o acórdão
q
ue
, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto em face da
CORTEVA

AGRISCIENCE DO BRASIL
,
mantendo a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente
.

Para tanto, s
ustenta o embargante a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que o julgado teria desconsiderado a alegada inércia processual por período superior a 16 anos, ausência de bens penhoráveis e a falta de atos eficazes voltados à satisfação do crédito. Requer o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é o caso dos autos.

Com efeito,
o acórdão
censurado
enfrentou expressamente os fundamentos relativos à alegada prescrição intercorrente, destacando, com base no conjunto probatório, a inexistência de inércia injustificada por parte da exequente.

Conforme registrado, foram promovidas diversas diligências voltadas à localização de bens do devedor, incluindo requisições via
BacenJud
,
Renajud
,
Infojud
, pedidos de penhora e habilitação de crédito em inventário, circunstâncias essas que evidenciam o impulso regular da execução.

Ademais, a
alegação de que as medidas adotadas teriam sido
inócuas
não altera o fato de que houve impulso processual, afastando a caracterização de desídia da parte credora. O acórdão foi claro ao distinguir a ausência de constrição útil da inércia injustificada exigida para configuração da prescrição intercorrente.

Dessa forma, não se verifica omissão ou contradição no julgado, mas mero inconformismo com a solução adotada, sendo incabível o uso dos
aclaratórios
como sucedâneo recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025